Tribunal: TJMT
Processo: 1025875-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025875-98.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (ADVOGADO), HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (PACIENTE), JUÍZA DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT (IMPETRADO), HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO APARECIDO DA SILVA - CPF: 002.356.211-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. SUSPENSÃO PROVISÓRIA DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. ADVOGADO DENUNCIADO POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA E ESTELIONATO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA OAB. INOCORRÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
INDÍCIOS DE CONDUTA PADRONIZADA NO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA
. DECISÃO FUNDAMENTADA. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA.
ORDEM DENEGADA
.

I.
Caso em exame:

1.

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado por advogado contra decisão do Juízo da 2a Vara de Campo Novo do Parecis que, nos autos da Ação Penal n. 1002098-31.2025.8.11.0050, determinou, como medida cautelar diversa da prisão, a suspensão provisória do exercício da advocacia pelo prazo de 180 dias. O paciente foi denunciado pelos crimes de apropriação indébita qualificada (art. 168, §

1o, III, CP) e estelionato (art. 171, CP), por, supostamente, ter se apropriado de valores destinados a acordo judicial em processo de alimentos e por induzir o cliente em erro quanto ao valor do acordo.

II.
Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da medida cautelar de suspensão temporária do exercício profissional imposta pelo juízo criminal, notadamente:

(
I
)
se a imposição da medida configura usurpação de competência do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB;

(
II
)
se a decisão judicial que impôs a medida encontra-se suficientemente fundamentada;

(
III
)
se estão presentes os requisitos legais e fáticos que justifiquem a cautelar, notadamente a reiteração delitiva e a proporcionalidade da medida.

III.
Razões de decidir:

3.
A suspensão cautelar do exercício da advocacia, prevista no art. 319, VI, do CPP, não se confunde com sanção disciplinar prevista no Estatuto da Advocacia, sendo cabível quando presente risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal, com fundamento em elementos concretos.

4.
A medida encontra amparo em precedentes do STJ que autorizam a suspensão do exercício profissional de advogado como medida acautelatória, diante de indícios de uso reiterado da profissão para práticas delituosas.

5.
No caso, há três denúncias contra o paciente por fatos similares, indicando padrão de conduta e risco de reiteração, o que justifica a medida imposta.

6.
A alegação de prejuízo pessoal e econômico, ainda que relevante, não se sobrepõe à necessidade de proteção da sociedade e do regular funcionamento do sistema de justiça.

IV.
Dispositivo e tese:

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"
1.
A suspensão cautelar do exercício da advocacia, prevista no art. 319, VI, do CPP, é medida legítima quando fundada em risco concreto de reiteração delitiva, não configurando usurpação de competência do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB.

2.
A imposição da medida não exige trânsito em julgado de ações penais anteriores, bastando a existência de indícios suficientes de que o agente utiliza a profissão para prática de delitos.

3.
A medida mostra-se proporcional quando
configura
alternativa menos gravosa à prisão preventiva, especialmente se dirigida à atividade profissional utilizada como meio para a reiteração criminosa."

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 319, VI; CF/1988, art. 5o, LXVIII; Lei no 8.906/94, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 526504/SP, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
03/02/2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
, impetrado pelo advogado
HELOIZIO OLIVEIRA SILVA, em causa própria
, contra ato do Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos da Ação Penal no 1002098-31.2025.8.11.0050, deferiu a medida cautelar de suspensão provisória do exercício da advocacia pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Segundo consta dos autos, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 168, §

1o, III, e 171, ambos do Código Penal, em concurso material, por ter, no exercício da advocacia, se apropriado indevidamente da quantia de R$ 30.060,00 (trinta mil e sessenta reais) pertencente a seu cliente Célio Aparecido da Silva, valor destinado ao pagamento de acordo judicial em processo de execução de alimentos. Consta ainda que o paciente teria induzido a vítima em erro, afirmando falsamente que o acordo judicial seria de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quando na realidade foi homologado no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O
impetrante/paciente
sustenta, em síntese, a ilegalidade da medida,
sob os seguintes argumentos
:
I
)
a competência para aplicar a pena de suspensão é exclusiva do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, não podendo ser imposta pelo juízo criminal, sob pena de usurpação de competência;
II
)
a decisão causa prejuízo irreparável, pois a advocacia é sua única fonte de sustento, possuindo mais de 300 processos ativos que dependem de seu manuseio; e
III
)

os outros processos mencionados para justificar a medida ainda não possuem trânsito em julgado, não podendo macular seus antecedentes. Requer, assim, a revogação da medida para que possa voltar a exercer sua profissão.

A
liminar foi indeferida
pelo Desembargador plantonista (ID
.
304282358), que não vislumbrou ilegalidade manifesta capaz de justificar a concessão da medida de urgência.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID
.
304484376), que defendeu a legalidade e a necessidade da medida, destacando a reiteração delitiva do paciente, que responde a outras duas ações penais por fatos semelhantes (processos no 1002097-46.2025.8.11.0050 e 1002099-16.2025.8.11.0050), evidenciando um padrão de conduta criminosa no exercício da advocacia.

A douta Procuradoria

Geral de Justiça, manifestou-se pela denegação da ordem (ID
.
309557359).

É o relatório.

VOTO

Como relatado, a questão a ser analisada
cinge-se à legalidade da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia imposta ao paciente
, denunciado pela prática dos crimes de apropriação indébita qualificada e estelionato.

Após análise detida dos autos,
entendo que a ordem deve ser denegada
.

O argumento central da impetração, de que a medida seria de competência exclusiva da OAB,
não encontra amparo na jurisprudência consolidada de nossos tribunais
.

A suspensão de natureza cautelar, prevista no art. 319, VI, do Código de Processo Penal, é um instrumento processual à disposição do magistrado para garantir a ordem pública e evitar a prática de novas infrações,
sendo plenamente aplicável quando há justo receio de que o agente se utilize da profissão para fins ilícitos
.

Essa medida não se confunde com a sanção de natureza administrativo-disciplinar, prevista na Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), cuja aplicação é, de fato, competência do órgão de classe.

As esferas são independentes, e a atuação do Poder Judiciário, neste caso,
visa à proteção da sociedade no curso do processo penal
.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO
DA ADVOCACIA. AGENTE QUE SE UTILIZAVA DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PARA A PRÁTICA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1.
Essa Corte Superior tem admitido cautelar de suspensão do exercício da atividade profissional, inclusive de advocacia, quando é imputada a pessoal prática de crime.
2.
Havendo a indicação de que o paciente participava "de vultoso esquema de obtenção de dados bancários, falsidade ideológica, estelionato e associação criminosa, a fim de auferir indevidamente vantagem financeira", tem-se como indicados fundamentos concretos e adequados à cautelar de suspensão do exercício da advocacia.
3.
Habeas corpus denegado
.

(STJ - HC: 526504 SP 2019/0237032-5, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/02/2020)
”

No caso concreto, a decisão do juízo de primeira instância está devidamente fundamentada e justifica a necessidade da medida de forma exemplar.

O ponto nevrálgico
é o risco concreto de reiteração delitiva
.

Conforme ressaltado pelo magistrado e pelo Ministério Público,
esta é a terceira denúncia oferecida contra o paciente por fatos similares, o que evidencia um padrão de conduta e um fundado receio de que, solto e no livre exercício da profissão, ele continue a se valer de sua condição de advogado para lesar o patrimônio de seus clientes
.

A medida, portanto, não se baseia em
meras suposições
,
mas em um histórico concreto que torna a suspensão não apenas adequada, mas necessária
para garantir a ordem pública.

Ademais, a medida mostra-se proporcional, pois, embora afete a atividade profissional do paciente, é significativamente menos gravosa que a
prisão preventiva, que poderia ser cogitada diante da gravidade e da reiteração dos fatos.

A suspensão atinge diretamente o meio utilizado para a prática dos delitos, cessando o risco de novas infrações sem suprimir por completo a liberdade de locomoção do paciente.

Por fim, o argumento de que
em relação aos
outros processos não
há sentença
transita
da
em julgado não impede a utilização desses fatos para a análise do
periculum
libertatis
.

A decretação de medidas cautelares não exige um juízo de certeza, mas sim a presença de indícios suficientes de autoria e a demonstração do perigo que a liberdade do agente representa, o que ficou cabalmente demonstrado no caso em tela.

Quanto ao argumento de que a suspensão causaria prejuízo irreparável por ser a advocacia a única fonte de sustento do paciente,
embora compreensível a preocupação,

tal circunstância não pode se sobrepor à necessidade de proteção da coletividade e da própria credibilidade do sistema de justiça, especialmente quando há fortes indícios de que o paciente estaria utilizando sua condição de advogado para a prática reiterada de crimes contra seus próprios clientes
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO

a
ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025